Tribunal: TJSP
Processo: 1079776-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AÇÃO IMPROCEDENTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – APELAÇÃO IMPROVIDA.